Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-34.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002861-34.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado.

II – Nesse sentido, tendo vista que o suposto contrato de empréstimo consignado ainda esta vigente, efetuando mensalmente descontos no beneficio previdenciário da parte apelante, entendo que prescrição não alcançou a presente demanda.

III - Comprovada a cobrança indevida, e má da instituição bancária que continuou a efetuar os descontos indevidos após ciente da irregularidade, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV - Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

VI - No caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 05 (cinco) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em sua fatura elétrica cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

VII - Assim, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito.
R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Apelação cível interposta por ORACIO BIBO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Colider-MT, na Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais no 1002861-34.2020.8.11.0009 em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que, acolheu a prejudicial de mérito, arguida pela parte requerida, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos seguintes termos:

“Malgrado os argumentos da parte autora, o pedido inicial não há como ser acolhido, porquanto a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição.

É que o negócio jurídico sub judice corresponde a um contrato possivelmente celebrado em 09/2015, conforme alegação da parte autora.

Todavia, vê-se que no interregno entre a eventual contratação do negócio jurídico sub judice e a propositura da presente ação, transcorreu lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Por fim, não é crível - tampouco razoável - presumir que a parte autora sofreu descontos indevidos, nos parcos recursos financeiros oriundos de seu benefício previdenciário (01 salário mínimo), e somente percebeu tal desfalque no ano de 2020. Ainda mais diante da quantidade de ações propostas pelo Sr. Orácio, com a mesma causa de pedir.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10% do valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que o termo inicial da prescrição ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomar ciência do dano e a extensão de suas consequências; (v) alternativamente, aduziu que a prescrição do caso sub judice ocorre em 10 anos, e não em 05 anos; (vi) por fim, pugnou pelo conhecimento do presente recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021